Tribunal: TRF3
Processo: 5030069-31.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
86/575)

5030069-31.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030069-31.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE QUILOMBOLA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS PERIÓDICOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar à autarquia a apresentação, em juízo, de cópia integral do Processo Administrativo no 54190.001485/2005-19, bem como o envio bimestral de relatórios acerca das atividades desenvolvidas no procedimento de regularização fundiária do território do Quilombo Cangume, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a determinação judicial para que o INCRA apresente relatórios periódicos sobre o andamento do processo administrativo de titulação de território quilombola; e (ii) saber se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar.III. Razões de decidir

O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reconhece o direito fundamental das comunidades quilombolas à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas, impondo ao Estado o dever de promover a titulação correspondente.

A jurisprudência admite a intervenção judicial para assegurar a efetividade de direitos fundamentais diante de mora administrativa injustificada, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes a fixação de medidas destinadas a garantir o regular andamento do processo de regularização fundiária.

A determinação de apresentação periódica de relatórios constitui medida de acompanhamento processual destinada a subsidiar o controle jurisdicional da atuação administrativa, sem ingerência indevida na formulação de políticas públicas.

A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil configura instrumento legítimo de coerção indireta para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada contra a Fazenda Pública quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, revela-se adequada e proporcional à obrigação imposta, inexistindo elementos que evidenciem excesso ou risco de enriquecimento sem causa.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a determinação judicial para que o INCRA apresente relatórios periódicos acerca do andamento de processo administrativo de regularização fundiária de território quilombola, como forma de assegurar a efetividade do direito previsto no art. 68 do ADCT. 2. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 68 do ADCT; CPC, arts. 536, §1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.239/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.558.173/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TRF3, AI no 5017114-36.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 11.10.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030069-31.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030069-31.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 5000350-17.2025.4.03.6139, que deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 429113465):

“Nada obstante, merece em parte acolhida o pedido liminar, no tocante à apresentação, em juízo, de cópia integral do Processo Administrativo no 54190.001485/2005-19, bem como de apresentação bimestral de relatório das atividades desenvolvidas a regularização territorial do Quilombo Cangume.

Com efeito, estas medidas permitirão o esclarecimento quanto ao (des)cumprimento do INCRA de seu mister legal, angariando ao juízo os elementos necessários para a análise da pretensão deduzida, ao final da instrução. Outrossim, não implica em intervenção na implementação da política pública ora debatida.

Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, para DETERMINAR ao INCRA, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$100.000,00 que, (i) no prazo de 15 dias, apresente cópia integral do Processo Administrativo no 54190.001485/2005-19, e; (ii) bimestralmente, relatório das atividades desenvolvidas para o regular e eficiente andamento do processo de titulação do Quilombo Cangume.”.

A agravante suscita a ausência de interesse quanto à determinação de apresentação de cópia integral do Processo Administrativo no 54190.001485/2005-19, uma vez que o referido documento já foi devidamente acostado aos autos por ocasião da apresentação da contestação.

Alega, em síntese, que a determinação para que o INCRA apresente relatórios bimestrais acerca das atividades administrativas relacionadas ao andamento da regularização fundiária do território do Quilombo Congume compromete e retarda o desempenho das atribuições da Divisão Territorial Quilombola da Superintendência Regional de São Paulo. Ressalta que, à luz do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, tal providência mostra-se incompatível com o procedimento legalmente previsto para a regularização fundiária de territórios quilombolas.

Afirma a existência de diversos procedimentos administrativos e judiciais de elevada complexidade, cujo cumprimento simultâneo tornaria juridicamente impossível a observância da determinação imposta.

Aduz, ainda, que todas as informações pertinentes ao referido Processo Administrativo já foram devidamente encaminhadas ao Ministério Público Federal, inexistindo omissão por parte do Instituto.

Por fim, sustenta a ausência de fundamentos que justifiquem a fixação de multa cominatória, porquanto o INCRA não permaneceu inerte na condução dos atos administrativos. Destaca, ademais, a alegada exorbitância do valor fixado, correspondente a R$ 500,00 por dia de atraso, limitado ao montante de R$ 100.000,00.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 350980228).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 353147111).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030069-31.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Da determinação para apresentação de relatório bimestral:

Estabelece o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias:

"Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”

Em observância ao referido dispositivo constitucional, a Primeira Turma desta C. Corte Recursal já reconheceu a pertinência das determinações impostas ao INCRA, com o objetivo de assegurar o regular e célere andamento dos processos administrativos de regularização fundiária de territórios quilombolas.

Restou decidido em casos análogos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNIDADE QUILOMBOLA. DELIMITAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRAS. DEMORA ADMINISTRATIVA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação civil pública, indeferiu pedido de suspensão de obras em área em estudo de delimitação como território quilombola. Alegação de risco atual de esbulho e intervenção imobiliária na área. Decisão parcialmente favorável em sede liminar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há mora administrativa do INCRA na conclusão dos estudos e da delimitação das terras quilombolas; e

(ii) se é possível determinar medidas assecuratórias, incluindo autotutela possessória, em face de intervenções imobiliárias que ameaçam o território em litígio.

III. Razões de decidir

Reconhecimento de que o art. 68 do ADCT assegura eficácia plena e imediata aos direitos territoriais das comunidades quilombolas. Aplicação da jurisprudência do STF (ADI 3.239/DF) que confirmou a constitucionalidade do Decreto no 4.887/2003.

O direito à titularidade das terras quilombolas possui prioridade normativa, devendo ser protegido contra turbações enquanto perdurarem os estudos de delimitação.

A omissão administrativa compromete a efetividade da sentença transitada em julgado e a duração razoável do processo, justificando a intervenção judicial.

Determinação ao INCRA para adoção de providências no prazo de 60 dias, incluindo publicação do edital de delimitação e adoção de medidas assecuratórias, nos termos do art. 13, §1o, do Decreto no 4.887/2003.

IV. Dispositivo e tese

Agravo parcialmente provido. Fixação de prazo para o INCRA realizar as medidas necessárias à proteção e à titulação do território quilombola.

Tese de julgamento:

“1. O art. 68 do ADCT possui eficácia plena e assegura às comunidades quilombolas o direito à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas.

2. É legítima a fixação de prazo judicial para que o INCRA conclua os estudos e adote medidas assecuratórias contra intervenções imobiliárias em áreas em litígio.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 68 do ADCT; Decreto no 4.887/2003, arts. 7o e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.239/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 08.02.2018; STF, ARE 1387572 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025459-54.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 25/08/2025, Intimação via sistema DATA: 01/09/2025) (grifos nossos)

-.-

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRA OCUPADA. COMUNIDADE QUILOMBOLA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES.

1. Ajuizada ação civil pública e deferida antecipação de tutela em 2011, e proferida sentença em 2012, transitada em julgado em 2019, para o INCRA apresentar em 120 dias cronograma e cumprir prazos nele fixados para identificação, delimitação, levantamento ocupacional e cartorário de área ocupada pela Comunidade Quilombola José Joaquim de Camargo, sob pena de multa diária de mil reais, em cumprimento de sentença foi juntado, em 16/06/2020, plano de trabalho para execução do RTID - Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, com reinício em 27/04/2020 e término em 27/04/2022.

2. Superado o prazo de conclusão previsto no cronograma, constatou-se descumprimento, justificado por razões que foram já discutidas e rejeitadas na fase cognitiva, sendo proferida a decisão agravada para imediata retomada da execução do RTID, a ser comprovada em trinta dias, sob pena de multa, não se determinando, portanto, imediata conclusão, mas somente a retomada dos trabalhos, sem desconsiderar, portanto, o período correspondente à crise do Covid-19.

3. Além das escusas ofertadas já terem sido enfrentadas na fase cognitivas, a alegação de violação da discricionariedade e de ofensa à separação de poderes é de manifesta improcedência, pois inexistente qualquer juízo de conveniência e oportunidade para cumprimento de coisa julgada, tratando de direitos sociais básicos, tanto que o Incra instaurou processo administrativo em 2002, consta certidão de autorreconhecimento da comunidade emitida pela Fundação Cultural Palmares em 2008, revelando expressiva mora administrativa em promover atos de atribuição legal da autarquia.

4. Além de respaldada pela jurisprudência a obrigação de fazer, a aplicação de multa por atraso no respectivo cumprimento tem respaldo legal e pretoriano, como forma de garantir o efetivo adimplemento da obrigação de fazer, conforme previsto na Lei de Ação Civil Pública (artigo 11), cabendo ressaltar que não foi aplicada, desde logo, multa diária, apenas foi determinado que o Incra retomasse o cumprimento do plano de trabalho em até trinta dias e, caso não comprovada a observância da ordem judicial, seria sancionada na forma da coisa julgada, o que se revela convergente com a jurisprudência e com o título judicial condenatório.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5017114-36.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 11/10/2023, Intimação via sistema DATA: 17/10/2023) (grifos nossos)

-.-

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRA OCUPADA POR REMANESCENTES DE COMUNIDADE QUILOMBOLA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXCESSIVA E INJUSTIFICADA MORA ESTATAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA À FAZENDA PÚBLICA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal - MPF com a finalidade de compelir o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e a União a elaborar e concluir o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação relativo a uma comunidade quilombola remanescente conhecida como Família Quintino, localizada no Município de Pedro Gomes/MS.

2. Não se desconhece que seja da competência do INCRA promover a instauração do processo administrativo para identificação, reconhecimento delimitação, demarcação e titulação da terra ocupada por remanescente de comunidade quilombola. Contudo, o procedimento de regularização fundiária envolve a atuação conjunta de órgãos da Administração direta e indireta, como a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e a Secretaria da Cultura. A jurisprudência tem mantido a União no polo passivo em tais espécies de feito, tendo em conta que têm “um nítido componente político-ideológico que ultrapassa os limites da ação autárquica, o que justifica a presença da União no polo passivo” (STJ, AGRG no RESP 1525797, Rel. Min, Hermann Benjamin, DJE 05/02/2016).

3. O artigo 68 do ADCT reconhece a propriedade definitiva aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam ocupando suas terras, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. Cuida-se de um direito fundamental fundado na valorização da cultura dos grupos étnico-raciais que compõem a nacionalidade brasileira.

4. No caso em apreço, o processo destinado à titulação de território em benefício dos remanescentes da comunidade quilombola Família Quintino foi instaurado em 12.07.2005, ou seja, há aproximadamente 18 anos, e ainda se encontra na fase de realização de estudo antropológico e de delimitação da área (primeira etapa), prevista inicialmente para o ano 2006 e reiteradamente postergada.

5. O INCRA demorou mais de 10 anos após o início do processo de titulação para pleitear em juízo autorização para a entrada na área de particulares, bem como não apresentou qualquer documento que comprovasse a resistência dos supostos proprietários dos imóveis que serão objeto de estudo, pois, sem a conclusão do RTID não é possível saber se há, de fato, propriedades privadas incrustradas em território quilombola.

6. Não há dúvidas, portanto, de que a mora na conclusão do processo de titulação da comunidade quilombola se deve unicamente à inércia do próprio INCRA e, com o passar do tempo, maior é o risco à integridade territorial da comunidade Família Quintino.

7. É razoável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias fixado na sentença, para fins de conclusão do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, considerando que o aludido prazo somente começará a correr a partir da efetiva intimação dos réus da decisão que concedeu a tutela de urgência nos autos no 5000423-41.2018.403.6007 ou, eventualmente, do deferimento do emprego de força policial para acompanhar os servidores do INCRA na diligência.

8. E mais, o prazo de 18 (dezoito) meses para conclusão do procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela Comunidade Família Quintino, contado do encerramento do RTID, tampouco se mostra exíguo ou desarrazoado, pois ficará suspenso caso seja necessário efetivar desapropriação de alguma das áreas que compõe a comunidade e enquanto perdurar o procedimento para transferência compulsória da titularidade privada.

9. A intenção é justamente impedir que o processo de titulação permaneça paralisado além do tempo necessário para a adoção das providências cabíveis pelo INCRA e pela União, a fim de assegurar os direitos da comunidade quilombola, sendo que, nesse contexto, o arbitramento da multa mensal em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra excessivo, considerando a capacidade econômica dos entes envolvidos e a finalidade de compelir o Poder Público a cumprir a obrigação determinada na decisão, sem a qual a norma judicial seria ineficaz.

10. Com relação à dotação orçamentária, cumpre asseverar que o INCRA é uma autarquia dotada de autonomia administrativa e financeira, incumbindo-lhe elaborar a sua proposta orçamentária e despender as dotações respectivas com vistas a equacionar, de modo prioritário e urgente, a questão da titulação das terras quilombolas, que já perdura desde a promulgação da Constituição de 1988.

11. A demora excessiva e injustificada do Poder Público à realização de direitos fundamentais justifica a intervenção do Estado-juiz para impor obrigação de fazer, não se devendo falar em violação do princípio da separação dos poderes. Precedente.

12. Apelações desprovidas.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000317-74.2021.4.03.6007, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 15/09/2023, Intimação via sistema DATA: 18/09/2023) (grifos nossos)

No que se refere à determinação de apresentação bimestral de relatórios sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do processo de titulação do Quilombo Cangume, o MM. Juiz de Primeiro Grau assim fundamentou a decisão (ID 429113465, autos no 5000350-17.2025.4.03.6139):

“Nada obstante, merece em parte acolhida o pedido liminar, no tocante à apresentação, em juízo, de cópia integral do Processo Administrativo no 54190.001485/2005-19, bem como de apresentação bimestral de relatório das atividades desenvolvidas a regularização territorial do Quilombo Cangume.

Com efeito, estas medidas permitirão o esclarecimento quanto ao (des)cumprimento do INCRA de seu mister legal, angariando ao juízo os elementos necessários para a análise da pretensão deduzida, ao final da instrução. Outrossim, não implica em intervenção na implementação da política pública ora debatida.”.

Conclui-se que a atuação do magistrado mostra-se regular, porquanto visa assegurar o regular andamento do processo e se harmoniza com o entendimento consolidado desta E. Corte.

Do cabimento da multa diária

Nos termos do art. 536, § 1° e art. 537, do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela, o juiz poderá determinar a aplicação de multa, contanto que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso dos autos, foi fixada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao agravante para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil, disciplina que o magistrado poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou exclui-la, caso constate que se tornou insuficiente ou excessiva, bem como na hipótese em que obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse contexto, as astreintes configuram um relevante instrumento processual destinado a assegurar a efetividade das determinações judiciais, desde que sua fixação ocorra com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Além disso, cumpre destacar que a multa estipulada pelo art. 536, § 1°, do Código de Processo Civil, não faz coisa julgada material. Dessa forma, pode o magistrado rever a decisão, de ofício ou mediante provocação das partes, caso verifique a inadequação da medida e a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Nesse sentido, é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal Regional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

2.1. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.

2.2. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.558.173/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). MONTANTE EXTREMAMENTE ELEVADO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO.

- O escopo da multa diária (“astreinte”) prevista nos artigos 536 e 537 do CPC/2015 é, justamente, o de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo. Tratando-se, ademais, de mecanismo de coerção indireta, seu valor há de ser naturalmente elevado, de modo a convencer a parte de que não vale a pena desobedecer a ordem judicial.

- Relativamente ao valor da penalidade, anoto que deve haver uma ponderação das peculiaridades do caso concreto, de modo que, se por um lado a multa deve ser suficientemente elevada para garantir que o devedor não descumpra a obrigação, de outro ela não pode ter valor tal, que importe em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. O excesso, nesse caso, importaria em verdadeira transferência de valores de uma pessoa a outra, sem causa jurídica adequada a justificá-la.

- O simples fato de a multa ser superior ao valor da obrigação principal não caracteriza sua desproporcionalidade.

- Uma vez que a multa diária não se confunde com indenização, tendo por escopo, unicamente, forçar o cumprimento de uma obrigação imposta por meio de decisão judicial, nada impede que tenha seu valor revisto de ofício, a qualquer tempo, quando se mostrar desproporcional, de modo a causar enriquecimento ilícito a uma das partes. Nesses casos, não há que se falar em ofensa aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.

- Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da multa diária. Prejudicado o agravo interno.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5013118-98.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 14/07/2023, DJEN DATA: 19/07/2023)

Na hipótese dos autos, consideradas a quantia fixada, inclusive a limitação do montante, bem como o poderio econômico da instituição financeira, entendo que o valor da multa, tal como aplicado, revela-se razoável e proporcional.

Nesse sentido é a jurisprudência da Primeira Turma deste E. Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que impôs multa diária (astreintes) de R$ 500,00 pelo descumprimento de obrigação de fazer, consistente no creditamento em conta vinculada de FGTS do autor. A agravante alega o cumprimento da obrigação e sustenta abusividade no valor da multa, postulando sua redução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução das astreintes fixadas por descumprimento de decisão judicial que determinou obrigação de fazer, mesmo diante da alegação de cumprimento posterior. III. Razões de decidir 3. O valor fixado a título de multa diária é razoável, considerando o porte econômico do devedor e a natureza da obrigação. 4. A ausência de cumprimento dentro do prazo fixado implica responsabilização exclusiva da parte agravante, não sendo possível a redução posterior sem vulnerar a autoridade da decisão judicial. 5. Inexistem elementos que apontem enriquecimento sem causa da parte exequente. 6. A jurisprudência do STJ respalda a manutenção de astreintes quando razoáveis e necessárias à efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A multa cominatória (astreintes) fixada por descumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida quando adequada ao fim coercitivo, proporcional à obrigação e ao porte econômico do devedor. 2. A redução do valor da multa após o descumprimento reiterado da ordem judicial afronta a autoridade das decisões judiciais.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 537, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 738.682/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.11.2016, DJe 14.12.2016.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5002114-25.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 08/09/2025, DJEN DATA: 12/09/2025)

Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNIDADE QUILOMBOLA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS PERIÓDICOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA contra decisão proferida em ação civil pública que deferiu parcialmente tutela provisória para determinar à autarquia a apresentação, em juízo, de cópia integral do Processo Administrativo no 54190.001485/2005-19, bem como o envio bimestral de relatórios acerca das atividades desenvolvidas no procedimento de regularização fundiária do território do Quilombo Cangume, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a determinação judicial para que o INCRA apresente relatórios periódicos sobre o andamento do processo administrativo de titulação de território quilombola; e (ii) saber se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir o cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão liminar.III. Razões de decidir

O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reconhece o direito fundamental das comunidades quilombolas à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas, impondo ao Estado o dever de promover a titulação correspondente.

A jurisprudência admite a intervenção judicial para assegurar a efetividade de direitos fundamentais diante de mora administrativa injustificada, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes a fixação de medidas destinadas a garantir o regular andamento do processo de regularização fundiária.

A determinação de apresentação periódica de relatórios constitui medida de acompanhamento processual destinada a subsidiar o controle jurisdicional da atuação administrativa, sem ingerência indevida na formulação de políticas públicas.

A multa cominatória prevista nos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil configura instrumento legítimo de coerção indireta para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada contra a Fazenda Pública quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, a multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00, revela-se adequada e proporcional à obrigação imposta, inexistindo elementos que evidenciem excesso ou risco de enriquecimento sem causa.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a determinação judicial para que o INCRA apresente relatórios periódicos acerca do andamento de processo administrativo de regularização fundiária de território quilombola, como forma de assegurar a efetividade do direito previsto no art. 68 do ADCT. 2. A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível para garantir o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 68 do ADCT; CPC, arts. 536, §1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.239/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp no 2.558.173/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.09.2024; TRF3, AI no 5017114-36.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão